Tribunal: TJES
Processo: 5000195-71.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-71.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIANA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000195-71.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
MARIA LUCIANA SILVA DOS SANTOS.

RECORRIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (CIRURGIA). OMISSÃO ESPECÍFICA (STF TEMA 592). DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DA AUTORA VISANDO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pela autora em face do Estado do Espírito Santo, em razão da demora de aproximadamente 24 meses no cumprimento de ordem judicial (proferida nos autos nº 5004818-18.2024.8.08.0050) que determinava o agendamento de cirurgia de histerectomia.

2. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica (descumprimento de ordem judicial - STF Tema 592) e o dano moral
in re ipsa
decorrente da angústia e incerteza impostas pela longa espera. Condenou o Estado ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório para R$10.000,00, por considerar o valor fixado na sentença irrisório e desproporcional à gravidade da falha e ao sofrimento suportado.

4. O recurso não merece provimento. A existência do ato ilícito (omissão estatal) e do dano moral é incontroversa. A controvérsia recursal cinge-se ao valor da indenização. Embora a demora no cumprimento da ordem judicial por quase dois anos seja reprovável e tenha gerado inegável aflição à Recorrente, o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso, a finalidade compensatória para a vítima e o caráter pedagógico para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito. A quantia arbitrada está em linha com os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes por esta Turma Recursal.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09), restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)